Tribunal: TJMT
Processo: 1022495-29.2023.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022495-29.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALDAYR ROBERTO PANIZ - CPF: 146.237.579-00 (APELADO), ESPÓLIO DE ELIDA DA CRUZ PANIZ registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE ELIDA DA CRUZ PANIZ - CPF: 181.814.491-34 (APELANTE), MIZAEL DA CRUZ PANIZ - CPF: 704.629.501-82 (APELANTE), GUSTAVO DA CRUZ PANIZ - CPF: 707.528.501-72 (APELANTE), GRAZIELLE DA CRUZ PANIZ - CPF: 895.655.681-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ELIDA DA CRUZ PANIZ registrado(a) civilmente como ELIDA DA CRUZ PANIZ - CPF: 181.814.491-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ELIDA DA CRUZ PANIZ (APELANTE), MIZAEL DA CRUZ PANIZ - CPF: 704.629.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO DA CRUZ PANIZ - CPF: 707.528.501-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PARTE EMBARGADA CITADA/INTIMADA QUE NÃO APRESENTA DEFESA – REVELIA DECRETADA – EFEITOS - PRECLUSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE FATOS E PRODUÇÃO DE PROVA TRAZIDAS NO ÂMBITO DA APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1.
O
recurso de apelação não pode ser utilizado para revisão de questões fáticas não discutidas em primeira instância, quando a parte não se utilizou do momento processual oportuno para impugnação das teses trazidas pela parte embargante/apelada em sua inicial.

2. Assim, sendo vedado à parte requerida alegar na fase recursal matéria preclusa, bem como a produção da prova que lhe competia relativamente a esses fatos, certo é que as teses aventadas apenas neste recurso de apelação configura inovação recursal, o que não é admitido,
razão pela qual não deve ser analisada.

3.
A rigor do §1º, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELIDA DA CRUZ PANIZ
,

com o fito de reformar a sentença
que
, nos autos dos Embargos de Terceiro nº.
1022495-29.2023.8.11.0003
,

opostos
em face

ALDAYR ROBERTO PANIZ
,

nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou procedentes os pedidos iniciais
,
e
determino
u
a retirada do bem 1) Lote nº 15-B, com área de 400m2, na quadra 13, do loteamento

Vila Aurora, 1ª parte, situado na Avenida Duque de Caixas, no perímetro urbano do Município

e Comarca de Rondonópolis/MT
;
e 2) 1) Lote nº 15-A, com área de 400m2, na quadra 13, do

loteamento Vila Aurora, 1ª parte, situado na Avenida Duque de Caixas, no perímetro urbano

do Município e Comarca de Rondonópolis/MT do

monte mor partilhável do Inventário nº
.
1003980-19.2018.8.11.0003, tento em vista que o
s imóveis
fo
ram
adquirido
s
licitamente pelo
embargante
(ID
214564126
)
.

Irresignad
a
,
a
embarga
da
/a
pelante
aduz

que

falta ao embargante/apelado interesse para propositura desta demanda, pois, no processo de inventário principal, até o presente momento não houve sequer a apresentação das Primeiras Declarações informando rol de bens ou direitos pertencentes à titular do espólio recorrente, bem como porque não informou nos autos que havia outorgado procuração pública com plenos poderes à sua filha e inventariante do espólio, para que atuasse em seu nome com relação aos imóveis que ora tenta resguardar.

Sustenta que
, se não há indicação de bens a partilhar, não há que se falar em constrição patrimonial.

Defende que

os
imóveis
em questão
foram objeto de regular processo de

desapropriação por interesse
público
por parte do Município de
Rondonópolis
, cuja tramitação já se

encerrou e onde já houve expedição do respectivo precatório e seu recebimento. Em outras palavras,

qualquer pretensão do
embargante/apelado
com relação a tais bens deveria ser dirimida em ação própria, mediante
interpelação de sua procuradora para fins de prestação de contas do encargo outorgado.

Enfatiza que
, como não ultimada a partilha entre o casal por ocasião do divórcio celebrado, a titular do espólio detinha 50% dos imóveis objeto da demanda, devendo tal fração ser reservada à meação para posterior inclusão no monte mor para fins de partilha
(ID
214564130
)
.

O
embarga
nte
/apelad
o

apresentou contrarrazões
a
o recurso
,
pugnando pelo seu desprovimento

(ID
214564141
)
.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender não haver interesse público a ensejar a intervenção ministerial (ID 236479671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, apesar de citada/intimada, a parte embargada não apresentou defesa no prazo legal (ID
214564125 – fls. 44)
, razão pela qual foi declarada sua revelia na sentença (ID 214564126 - Pág. 3 – fls. 47).

Destaca-se que, as matérias alegadas em fase recursal pela
embargada/apelante não se
trata
de fatos novos, tampouco os documentos juntados ao recurso são novos, de modo a oportunizar a sua análise neste momento processual.

Com efeito, o
recurso de apelação não pode ser utilizado para revisão de questões fáticas não discutidas em primeira instância, quando a parte não se utilizou do momento processual oportuno para impugnação das teses trazidas pela parte embargante
/apelada
em sua inicial.

Digo, é
vedado
à parte requerida
, em grau de recurso, abrir discussão que deveria ter sido travada na instância de origem
, e ainda juntar documentos a fim de comprovar as alegações, a teor do dispõe o 434 do CPC. “
Verbis
”:

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou
a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações
.

Logo, não se pode admitir a juntada de documentos ou alegações novas em fase recursal, salvo quando se trata de fato novo posterior à sentença ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, não sendo o caso dos autos.

Assim, sendo vedado à parte requerida alegar na fase recursal matéria preclusa
, bem como a produção da prova que lhe competia relativamente a esses fatos
, certo é que a
s teses
aventada
s
apenas neste recurso de apelação configura inovação
recursal, o que não é admitido
,
razão pela qual não deve ser analisada.

A rigor do §1º, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

Apenas para registro, seguem os precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ILEGALIDADE DOS ENCARGOS E TAXAS – REVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS NÃO ALEGADAS
E EXAMINADAS NA SENTENÇA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO – [...]. Todavia, tais pedidos importam em inovação recursal, posto que não foram objeto de discussão no primeiro grau,
o que configura supressão de instância, pois não houve qualquer menção sobre esses pontos na sentença atacada
; [...].
(TJMT -
Ap
113223/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017,
Publicado
no DJE 10/04/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal
.
(TJMT -
Ap
, 74847/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).

Nesse contexto,
não pode a embargada/apelante tentar ver o direito a que pleiteia garantido, por meio de argumentos que sequer foram discutidos no juízo de origem.

Nesse contexto, deve ser mantida a sentença de procedência dos pedidos iniciais:

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0014932-09.2016.8.11. 0015 EMENTA: APELAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – PROVAS DA RELAÇÃO JURÍDICA PRODUZIDAS PELA AUTORA QUE NÃO FORAM DESQUALIFICADAS PELA REQUERIDA – AUTORA QUE LOGROU COMPROVAR, AINDA QUE MINIMAMENTE, A RELAÇÃO JURÍDICA E A EXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR – REQUERIDA QUE CITADA NÃO APRESENTOU
CONTESTAÇÃO E NEM PRODUZIU PROVAS PARA DESQUALIFICAR AQUELAS FEITAS PELA AUTORA APELANTE.
É de ser dada a procedência a ação se o autor logrou demonstrar, ainda que minimamente o direito que invocou ter, máxime se a requerida formalmente citada, quedou silente, tanto para contestar como para produzir provas eventualmente aptas a desconstituir as alegações postas na petição inicial
.
(TJ-MT 00149320920168110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2022)

Diante disso, a inadmissão do recurso é medida que se impõe, por força dos artigos 932, III e 1.003, §5º do CPC.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024